Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso na prática do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com demais provas contidas nos autos, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. 3.1. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
4. A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
5. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.